Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-65.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, com fundamento na ausência de constituição válida e prévia em mora da devedora. A inicial foi indeferida porque a notificação extrajudicial apresentada foi expedida após o ajuizamento da ação, em descumprimento ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a constituição em mora do devedor fiduciante após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora do devedor fiduciante configura condição de procedibilidade indispensável para a ação de busca e apreensão, devendo ocorrer antes do ajuizamento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula no 72 do STJ.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT não admite a regularização posterior da mora, ainda que antes da citação, pois a ausência desse pressuposto processual no momento da propositura impede o desenvolvimento válido da ação.
5. A tese do Tema Repetitivo 1.132/STJ, embora autorize a notificação no endereço contratual independentemente de comprovação do recebimento, não afasta a exigência de que a mora seja comprovada antes da distribuição da ação.
6. Os princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual não autorizam a flexibilização de requisito legal específico e objetivo, cuja inobservância acarreta o indeferimento da inicial.
7. A autora teve oportunidade para regularizar a mora no momento processual adequado, com prazo concedido após a cassação da primeira sentença, mas a notificação apresentada continuou sendo posterior ao ajuizamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor fiduciante é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, devendo ocorrer antes do ajuizamento da ação.”; “2. Não é admitida a juntada de notificação extrajudicial que, somente após a propositura da ação, tenha constituído o devedor em mora.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.030.397/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 10.10.2022; STJ, REsp n. 2.022.423/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.04.2023; TJDFT, Acórdão 1952023, 0703608-90.2024.8.07.0021, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024.